Tribunal: TJDFT
Processo: 0735463-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735463-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: CAMILLA TOLEDO DE SOUZA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Gama Empreendimentos Imobiliários S/A contra decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofícios a órgãos como INSS e Caixa Econômica Federal para localização de bens e ativos financeiros da agravada, além de penhora dos direitos aquisitivos sobre veículo gravado com alienação fiduciária, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “a) a penhora dos direitos aquisitivos do veículo VW/T CROSS CL TSI AD, Placa QUC7G29, ano fabricação 2019, modelo 2020, gravado em alienação fiduciária; Nos termos indicado pela própria exequente, o veículo penhorado nos autos está gravado com alienação fiduciária. Além disso, há restrição judicial oriunda da 3a Vara Cível de Taguatinga. Logo, deve o credor instruir os autos com os débitos indicados, a fim de analisar a viabilidade da penhora. Daí porque, por ora, indefiro o pedido. b) a determinação de pesquisa de bens da Executada pelo sistema INFOSEG; A pesquisa infoseg não se presta à identificação de bens em nome das partes, mas tão somente de endereços e eventuais dados cadastrais, que nada interferirão na presente lide. Por isso, indefiro o pedido. c) expedição de ofício ao INSS e ao CAGED para que estes órgãos informem sobre a existência de vínculo trabalhista em nome da Executada CAMILLA TOLEDO DE SOUZA (CPF no 700.778.741-02) O dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. Este juízo já deferiu todas as consultas à sua disposição para localização de bens expropriáveis dos devedores e sendo os resultados infrutíferos. Dessa forma, não se justifica o deferimento de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para buscar informações acerca de eventual relação de emprego da executada. Dessa forma, não cabe ao Judiciário ser compelido a suportar um ônus que cabe ao credor no sentido de engendrar esforços para indicar bens dos devedores passíveis de penhora. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito. d) a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que esta instituição financeira informe acerca de saldos do FGTS mantidos em nome da Executada As contas vinculadas ao FGTS e ao PIS são absolutamente impenhoráveis, a teor do preceituado no art. 2o, § 2o da Lei 8.036/90 e no art. 4o da Lei Complementar no 26/75, com exceção apenas da débito de caráter alimentar (pensão alimentícia). Portanto, indefiro o pedido de penhora” (id. no 203790286, processo de origem no 0700628-16.2018.8.07.0011). Nas razões recursais, o recorrente Gama Empreendimentos Imobiliários S/A alega que a decisão do juízo de primeira instância, que indeferiu a expedição de ofícios e a penhora de direitos aquisitivos, prejudica a efetividade do processo de execução e, consequentemente, a satisfação do crédito a que tem direito. Argumenta que a penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo VW/T CROSS CL TSI AD, ainda que gravado com alienação fiduciária, é juridicamente possível e prevista no Código de Processo Civil (CPC). Alega que, embora o veículo esteja alienado, os direitos aquisitivos podem ser penhorados, pois possuem valor econômico e são passíveis de constrição judicial. Afirma que a expedição de ofícios ao INSS e à Caixa Econômica Federal é fundamental para a localização de ativos financeiros da agravada, que até o momento não foram encontrados por outros meios. O recorrente destaca que, diante da ausência de bens localizáveis em nome da devedora e da frustração das tentativas anteriores de penhora, a obtenção de informações sobre vínculos empregatícios e saldos de FGTS pode revelar a existência de valores que contribuam para a satisfação do crédito. Ressalta, ainda, que a expedição de ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) é igualmente imprescindível para a localização de possíveis vínculos empregatícios da agravada. Defende que o princípio da cooperação processual, consagrado no CPC, impõe ao juízo o dever de adotar todas as medidas necessárias para a efetividade da execução. Por essas razões, requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que sejam imediatamente expedidos os ofícios solicitados e realizada a penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo, garantindo, assim, a efetividade do processo executivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que as medidas constritivas sejam implementadas, permitindo a satisfação do crédito exequendo. Preparo recolhido (id. no 63271418). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios para a pesquisa de ativos financeiros e vínculos empregatícios da agravada - Caixa Econômica Federal (apuração de saldo de FGTS), CAGED, INSS e Infoseg -, bem como de penhora dos direitos aquisitivos sobre veículo gravado com alienação fiduciária. O recorrente contesta o acerto da decisão, argumentando que tais medidas são essenciais para a efetividade da execução, uma vez que as tentativas anteriores de localizar bens e ativos financeiros da agravada foram infrutíferas. Além disso, sustenta que a penhora dos direitos aquisitivos é juridicamente possível e necessária para garantir a satisfação do crédito exequendo. A decisão não merece reforma. Em especial, a urgência da medida não se justifica pela análise dos autos, especialmente considerando que a execução já tramita há aproximadamente seis anos, desde 2018. Neste período prolongado de tramitação, resta evidenciado que a situação não é emergencial e a solicitação de novas medidas constritivas não traz elementos que demandem uma resposta imediata do Poder Judiciário. Além disso, a insistência do exequente em utilizar o Poder Judiciário para a pesquisa de possíveis relações de emprego, ativos financeiros e direitos aquisitivos sobre um veículo que supostamente pertence à executada, revela uma falta de clareza e direção na identificação de bens penhoráveis. Tal conduta demonstra que o exequente não possui informações concretas sobre a existência de patrimônio que possa ser executado, e, ao buscar repetidamente o auxílio do Judiciário sem qualquer critério ou fundamento sólido, acaba por tumultuar o andamento da execução. Vale dizer, referida postura acaba por sobrecarregar a máquina judiciária e comprometer a eficiência do processo, sem que se vislumbre uma real possibilidade de sucesso na localização de bens por parte do exequente. Desse modo, reservo-me para proceder à análise detalhada de cada um dos pleitos da agravante em momento oportuno, após a manifestação da parte agravada, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa. Por conseguinte, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator